Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701785-41.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA APELADO: MARY BARBOSA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o juiz, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (CPC, art. 10). Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, deparei-me com questão preliminar relacionada à possível cerceamento de defesa, por ocasião da prolação de sentença. Conforme se vê, o Juízo sentenciante promoveu o julgamento antecipado do pedido (CPC, art. 355, I), por considerar que a questão controvertida era “eminentemente, de direito e os fatos já se encontram devidamente demonstrados pela prova documental” (ID 67666406 - Pág. 2). Na mesma ocasião (sentença), reconheceu que “o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado de maneira adequada recai sobre o fornecedor. Não obstante a ré limitou-se a alegar que o serviço foi realizado conforme contratado, sem, contudo, requerer a produção de prova pericial para comprovar que os ajustes realizados foram suficientes para sanar os problemas apontados pela autora” (ibid, Pág. 5). Ou seja, apesar de mencionar que o julgamento se daria de acordo com a distribuição do ônus probatório ordinária (CPC, art. 373), verifica-se que se procedeu a inversão do ônus probatório, a fim de facilitar a defesa dos direitos de consumidores (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, § 1o), sem, contudo, oportunizar o contraditório e a possibilidade de a parte apelante desincumbir-se do ônus que lhe foi atribuído. A propósito, veja-se o preceituado no §1o do art. 373 do CPC: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” No caso, após a apresentação de réplica, o Juízo sentenciante determinou a intimação da parte ré “para que diga se há interesse na produção de outras provas, especificando-as e relacionando-as adequadamente ao fato que se deseja comprovar” (ID 67666403), antes, porém, não promoveu o devido saneamento e organização do processo, a fim de delimitar as questões fáticas controvertidas e de definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, II e III). Dessa maneira, considerando a) que a pretensão reparatória material e moral está fundada na alegada falha na prestação do serviço odontológico – aferível por meio de perícia técnica –, especialmente para averiguar se há falhas na confecção da prótese dentária fornecida à consumidora e se o dispositivo atende aos critérios de usabilidade e adaptabilidade, além do caráter estético para o qual se destina; e b) que a produção da prova deve ser especificamente oportunizada à parte que lhe incumbir, pode-se caracterizar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do vício apontado e requeiram o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator